Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO TRANSPORTE. VALORES NÃO CONSIDERADOS PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente os pedidos autorais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A insurgência do recorrente restringe-se apenas aos valores lançados pelo DETRAN/DF na planilha de ID 53018861, referente às verbas de auxílio transporte a que faz jus e que não foram computadas.
4. Alega o recorrente que a referida planilha possui inconsistências, haja vista que nos meses de maio de 2022 e janeiro de 2023, inexplicavelmente, foram consideras como “diferenças devidas” o valor de R$ 0,00 (zero reais), quando deveriam constar respectivamente os valores de R$ 121,17 e R$ 63,74.
5. De fato, ao analisar a planilha acostada no ID 53018861, verifica-se que a Autarquia de Trânsito, para cálculo da diferença devida ao servidor a cada mês, subtraia a “COTA PARTE 6%” do “TOTAL GASTO COM TRASPORTE”. Assim, considerando-se que no mês de maio de 2022 o total gasto com transporte pelo servidor foi de R$ 390,60, e que a cota parte 6% foi de R$ 269,43, a diferença devida nesse mês seria de R$ 121,17.
6. Quanto ao mês de janeiro de 2023, o total gasto com transporte pelo servidor foi de R$ 334,80, e a cota parte 6% foi de R$ 271,06, tendo como diferença devida no mês a quantia de R$ 63,74.
7. A sentença recorrida condenou o DETRAN/DF a pagar à parte autora o valor de R$ 2.267,86 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), referente ao período de 01/08/2021 a 01/03/2023, constante da planilha de ID 53018861. Todavia, com o acréscimo dos valores de R$ 121,17 e R$ 63,74, que não foram incluídos pelo DETRAN/DF na referida planilha, o montante a ser pago ao servidor/recorrente é de R$ 2.452,78 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), devendo a sentença ser reformada neste ponto.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o DETRAN/DF a pagar à parte autora o valor de R$ 2.452,78 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), referente ao período de 01/08/2021 a 01/03/2023, além dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício no contracheque da parte autora, aferíveis por meros cálculos aritméticos. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde quando devida cada parcela, com juros de mora desde a citação."
9. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.